Tribunal: TJES
Processo: 5001638-32.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001638-32.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIVALDO MOREIRA ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes decorrentes de relacionamento da vítima com sua ex-companheira, mediante surpresa e dificultando sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e laudos periciais, que atestam a morte por disparos de arma de fogo.

5. Os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, inclusive de testemunhas oculares, descrevem de forma coerente a dinâmica do crime e indicam a autoria, sendo aptos a embasar a pronúncia.

6. A existência de vínculos das testemunhas com a vítima não impede a validade de seus depoimentos, conforme o art. 202 do CPP.

7. Eventuais dúvidas sobre autoria ou dinâmica dos fatos devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate nesta fase.

8. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver suporte mínimo nos autos, sendo sua exclusão medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.

9. O motivo fútil encontra respaldo na alegação de ciúmes decorrentes de relacionamento amoroso da vítima com a ex-companheira do acusado.

10. O recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado em elementos que indicam surpresa e ataque repentino.

11. O reconhecimento do homicídio privilegiado não é cabível na fase de pronúncia, por demandar análise aprofundada de circunstâncias subjetivas, reservada ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

_____________

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito. 2. Depoimentos testemunhais coerentes e colhidos sob contraditório são aptos a fundamentar a decisão de pronúncia. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 4. O reconhecimento de causa de diminuição de pena, como o homicídio privilegiado, compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 1º e § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 202, 413, § 1º, e 483, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 914.267/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.952.681/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09.09.2025; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.993.403/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14.08.2025; TJES, RSE 0000597-62.2022.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5001638-32.2026.8.08.0047

ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RECORRENTE:
MARIVALDO MOREIRA ARAUJO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARIVALDO MOREIRA ARAUJO

em face da r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, na ação penal nº 0001760-68.2005.8.08.0047, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, precipuamente, pela
(i)
impronúncia do acusado, alegando que a decisão se lastreou exclusivamente em depoimentos de testemunhas ligadas à vítima, inexistindo indícios idôneos de autoria. Subsidiariamente, requer
(ii)
o afastamento das qualificadoras e
(iii)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

Contrarrazões pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19145163, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 4 de abril de 2005, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Eliano do Nascimento Soares, causando-lhe a morte. O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima manter um relacionamento amoroso com a ex-esposa do acusado. Consta ainda que a vítima foi surpreendida pelo recorrente, que se aproximou por trás, de bicicleta, sacou a arma e efetuou os disparos enquanto a vítima tentava fugir.

Após regular instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (pgs. 61/63), pelo Laudo de Exame Cadavérico (pg. 103), que atestou o óbito por ferimentos de projéteis de arma de fogo, bem como pelo Laudo de Local de Morte Violenta nº 04881/2005 (pgs. 157/169), todos disponibilizados no id 18434919.

No tocante aos indícios de autoria, embora o réu tenha negado a prática delitiva, afirmando em juízo que se encontrava trabalhando na roça no momento dos fatos, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório aponta em sentido contrário.

A testemunha ocular Cenilson Francisco da Penha narrou de forma clara a dinâmica delitiva em juízo:

“(...) que o depoente, sua irmã Telicia e a vítima saíram da escola e foram de ônibus até o ponto e ali saltaram e derrepente surgiu o acusado e chamou o depoente e pediu que segurasse a bicicleta dele, enquanto isso a vítima e Telicia atravessaram a rua; tendo o depoente segurando a bicicleta porque não sabia da pretensão do réu, tendo este também atravessado a rua e chamou pelo nome da vítima e esta ao se virar foi alvejada por vários disparos; que o acusado efetuou o primeiro tiro e a vítima começou a correr acusado correu atrás deu mais dois tiros com a vítima correndo e quando essa caiu sobre um monte de britas o acusado se aproximou e efetuou o derradeiro tiro, tendo indo a óbito imediatamente; que o acusado virou-se para Telicia e disse a ela para ir para casa, que quando o depoente pode ver o acusado atirando deixou a bicicleta dele no chão e se afastou; que o acusado após matar a vítima veio apanhou a bicicleta e foi embora; (...).” (pg. 195, id 18434919)

No mesmo sentido, a também testemunha ocular Telícia Francisco da Penha, ex-companheira do acusado, corroborou a versão, relatando a ameaça prévia e a execução:

“(...) que no dia do fato a declarante, a vítima e o seu irmão saíram do colégio e foram para casa em ónibus e no ponto a depoente saltou e em seguida a vítima saltou e depois saltou o irmão; que ao saltar o ónibus não viu o acusado; que quando já estavam do outro lado ai sim que pode ver o acusado que chamava pelo nome da vítima, tendo se aproximado dela e disse “lhe falei para se afastar da mulher”, se referindo a declarante, sacando da arma em seguida e passou a disparar tendo a vítima corrido e o acusado passou a corre atrás dela atirando e os dois entraram em um lote e lá a declarante pode ouvir mais um tiro; que o acusado voltou e se aproximou da declarante e lhe pediu que saísse fora; (...).” (pg. 197, id 18434919)

Ressalte-se que o art. 202 do Código de Processo Penal dispõe que
“toda pessoa poderá ser testemunha”
, não havendo nenhum impedimento legal ao depoimento de familiares ou pessoas próximas à vítima. Nesta fase de
judicium accusationis
, a existência de depoimentos coerentes e harmônicos com as provas periciais é suficiente para a manutenção da pronúncia, remetendo-se ao Juízo Natural da causa a tarefa de aferir a credibilidade final das narrativas em confronto com a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos fornecem suporte suficiente para indicar a presença de indícios de autoria, o que autoriza o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá a apreciação plena da prova.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA FOI FUNDAMENTADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL E COM BASE EM DEPOIMENTO DE OUVI DIZER. PRECLUSÃO. INSTÂNCIAS EXAURIDAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Soma-se a isso o fato de que, consoante entendimento desta Corte, a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 6.
Ainda que assim não fosse, constata-se do voto condutor do acórdão de revisão criminal que, ao contrário do alegado, a pronúncia não fora baseada apenas em elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial, tampouco em depoimentos indiretos, mas, sim, diante do robusto conjunto probatório produzido em juízo, aliado ao depoimento prestado na fase policial pela testemunha ocular Gleilson de Lima Galdino, considerado como prova irrepetível, tendo em vista o seu falecimento antes de prestar depoimento em juízo, o afasta a afronta ao art. 155 do CPP.
Por fim, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há falar em vício capaz de justificar, neste avançado estágio processual, a anulação do feito na origem. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-HC 914.267; Proc. 2024/0177145-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/08/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VALIDADE DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE VÍTIMA QUE VEIO A FALECER. PROVA IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO COM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível fundamentar a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos, incluindo depoimento não repetido em juízo devido ao falecimento da testemunha. III. Razões de decidir 3. A corte de origem destacou que a condenação se amparou em um conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos colhidos em juízo e elementos materiais que corroboram a versão acusatória. 4.
O depoimento prestado durante o inquérito policial pela vítima sobrevivente, que não foi repetido em juízo devido ao falecimento, constitui prova não repetível e é válido para sustentar a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas, nos termos do art. 155 do CPP.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1.
É admissível a utilização de depoimento produzido na esfera policial como prova irrepetível quando a morte superveniente do declarante impossibilitar a reprodução do ato em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 2.045.528/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 09.05.2023; STJ, AGRG no RESP 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 11.06.2025.

(STJ; AgRg-AREsp 2.952.681; Proc. 2025/0198643-5; ES; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 02/09/2025; DJE 09/09/2025)
(grifei)

Assim, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas constantes dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, desse modo, os requisitos próprios da decisão de pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Logo, a despeito dos esforços defensivos, verifica-se a presença de justa causa, razão pela qual deve ser mantida a pronúncia do recorrente para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

As qualificadoras do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) encontram, em tese, suporte nos elementos informativos constantes dos autos.

Quanto ao motivo fútil, a denúncia atribui o crime ao inconformismo do recorrente com o relacionamento amoroso mantido pela vítima com sua ex-companheira, circunstância que encontra amparo na prova oral produzida, notadamente nos relatos colhidos em juízo. Tal contexto, em princípio, revela desproporção entre a causa e o resultado, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria.

No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a peça acusatória descreve que o recorrente teria surpreendido o ofendido, efetuando disparos de forma repentina, sem possibilidade de reação. A narrativa encontra respaldo,
prima facie
, nos depoimentos testemunhais e nos elementos periciais constantes dos autos, os quais indicam dinâmica compatível com a tese acusatória.

Impende ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que as qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório. Havendo indícios mínimos que as sustentem, a sua apreciação deve ser obrigatoriamente submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7, STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada considerou prudente manter a pronúncia para resguardar a competência do Conselho de Sentença, uma vez que não havia prova plena para afastar a qualificadora. 5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.
6. A decisão não se valeu do reexame de fatos e provas, mas da verificação da plausibilidade da imputação feita na denúncia, em consonância com os fatos definidos pelas instâncias ordinárias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.
2. A manutenção da qualificadora é necessária na ausência de prova incontestável de sua improcedência, resguardando a competência do Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.815/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.10.2023; STJ, RESP 1.102.422/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04.10.2010.

(STJ; AgRg-REsp 1.993.403; Proc. 2022/0087734-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/08/2025; DJE 14/08/2025)
(grifei)

____________

(...)
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do tribunal do júri.
Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de motivo torpe, se há indícios de que o crime foi praticado por vingança. Não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que a vítima foi surpreendida e alvejada de forma inesperada. Legislação citada: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c; CP, art. 121, § 2º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência citada: STJ, RESP n. 1.739.704/RS; STJ AGRG no aresp n. 2.601.247/RN; AGRG no HC n. 810.815/SC.

(TJGO; RSE 5455362-46.2023.8.09.0051; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar Sá Neto; DJEGO 19/08/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a defesa requer, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena constante do art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado).

Ocorre que, por imperativo legal e constitucional, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se o Magistrado a aferir a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de examinar a viabilidade das qualificadoras, a teor do que dispõe o art. 413,
caput
e § 1º, do CPP.

Em outras palavras, é vedado ao juiz togado, nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri, reconhecer causas de diminuição de pena, a exemplo do homicídio privilegiado. Isso ocorre porque o privilégio, seja por relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, não integra o tipo penal fundamental, tratando-se de matéria intrinsecamente ligada à culpabilidade e à futura dosimetria da pena.

Nessa linha de intelecção, cito julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP. 1. Absolvição sumária. legítima defesa. ausência de prova cabal. tese que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 2. Pedido de despronúncia. prova da materialidade e presença de indícios de autoria. in dubio pro societate. 3. Homicídio privilegiado. causa de diminuição. questão a ser objeto de quesitação. 4. Recurso conhecido. negado provimento. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do código de processo penal. havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença. 2. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da autoria deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 3.
Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. aliás, na forma do artigo 413, §1º, do código de processo penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; RSE 0000597-62.2022.8.08.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024)
(grifei)

______________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA E QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. Pronúncia mantida. Qualificadora.
Homicídio privilegiado. Análise descabida nesta fase processual
. Crime de ocultação de cadáver. Indícios de autoria comprovados. Negado provimento ao recurso. (...) 5.
Sendo a pronúncia parte classificatória que apenas enuncia os dispositivos legais em que o acusado se encontra pronunciado com menção apenas as qualificadoras, não compete na presente etapa referir-se às circunstâncias relacionadas à dosagem da pena, tais como atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e aumento de pena, as quais demandam análise posterior, em caso de eventual condenação.
6. Havendo provas da materialidade do crime previsto no art. 211, do CPB, e indícios de autoria, tanto o reconhecimento da prática criminosa, como a aplicação da minorante do arrependimento posterior pretendida, deverão ser submetidas ao crivo dos jurados, por oportunidade da sessão de julgamento. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; RSE 0007121-39.2013.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021)
(grifei)

Destarte, a averiguação profunda acerca da caracterização ou não do homicídio privilegiado, bem como do embate de versões sobre o estado anímico do réu no momento dos disparos, não comporta acolhimento nesta instância revisora ou na decisão de pronúncia, devendo ser integralmente submetida aos jurados no momento da quesitação em Plenário.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do recorrente, bem como das qualificadoras, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.